Tribunal: STF
Processo: Ext 928
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-29
Data de publicação: 2007-08-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Reiteração. Intuito
   meramente protelatório. Embaraço injustificado ao cumprimento da
   ordem de extradição. Abuso do poder recursal. Rejeição do
   recurso. Cumprimento imediato do acórdão, independentemente do
   trânsito em julgado. Precedentes. Quando animados de intuito
   meramente protelatório, embargos de declaração devem ser
   rejeitados, com determinação de cumprimento imediato da decisão
   cuja eficácia esteja suspensa, independentemente do seu trânsito
   em julgado.